Tribunal: TJPA
Processo: 0016527-02.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016527-66.2001.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CAEL CONSTRUCOES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA PELO NÃO SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DE CAUSA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS APELANTES PARA DAREM CUMPRIMENTO À DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE REQUERIDA. ARTIGO 267, III, §1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve a ocorrência do abandono da causa que levou a extinção do processo.

2-
Observa-se dos autos, que instado a se manifestar acerca de possibilidade de acordo (Id
2262702 - Pág. 1), o Estado Apelante protocolou manifestação em 12.09.2008, não tendo sido, porém encontrada naquela secretaria (Id 2262702 - Pág. 2), pelo que o juízo determinou a intimação do Estado para que apresentasse cópia da referida manifestação (Id 2262702 - Pág. 3).

3-Contudo, verifica-se que da referida determinação judicial
não houve a intimação pessoal do Estado Apelante, havendo logo em seguida a prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da suposta falta de interesse de agir
superveniente (Id 2262703).

4- Segundo a disposição contida no artigo 267, III, §1º do CPC/73 (vigente à época da sentença), o Magistrado de primeiro grau ao constatar a inércia da parte acerca de uma providência solicitada, só poderá extinguir o processo, com base no abandono de causa (sem resolução de mérito), se, previamente, tiver determinado a intimação pessoal da parte para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
suprir a referida falta.

5-Comprovação de inexistência de intimação pessoal dos apelantes. Violação ao disposto no artigo 267, III, §1º do CPC/73. Impossibilidade de extinção do processo por abandono de causa. Necessidade de anulação da sentença recorrida. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6-
Apelação conhecida e provida,
para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) de outubro à 26 (vinte e seis) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
CAEL CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
em razão de sentença exarada 2
ª Vara de Fazenda de
Belém – PA
,
que extinguiu o feito por falta de interesse
,

nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (Proc.

0016527-66.2001.8.14.0301
-PJE
)
, ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com seguinte parte dispositiva
(Id
2262703
)
:

(...)
Isso posto,
julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente do Autor
, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos. Intimem-se,
SERVINDO
ESTE DE MANDADO. Custas, se houver, pelo Autor. P. R. I. C. Na hipótese de trânsito, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se. Belém, 03 de abril de 2014.
(...) - Grifo nosso

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo (Id
2262704), que após as contrarrazões (Id 2262706 - Pág. 4), restaram rejeitados (Id 2262707).

Em razões recursais
(Id
2262708
)
, aduz, em síntese,
a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, por violação ao devido processo legal e
por ausência de ordem dirigida ao autor, tendo este promovido todos os atos pertinentes ao bom andamento processual, atendendo às intimações regulares e apresentando manifestação. Insurge-se, ainda, contra a fixação dos honorários da sucumbência.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do
recurso
para reformar integralmente a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Id
2262709), refutando as teses do Apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id
2591525).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se houve a ocorrência do abandono da causa que levou a extinção do processo.

Observa-se dos autos, que instado a se manifestar acerca de possibilidade de acordo (Id
2262702 - Pág. 1), o Estado Apelante protocolou manifestação em 12.09.2008, não tendo sido, porém encontrada naquela secretaria (Id 2262702 - Pág. 2), pelo que o juízo determinou a intimação do Estado para que apresentasse cópia da referida manifestação (Id 2262702 - Pág. 3).

Contudo, verifica-se que da referida determinação judicial
não houve a intimação pessoal do Estado Apelante, havendo logo em seguida a prolação de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da suposta falta de interesse de agir
superveniente (Id 2262703).

O Ministério Público em seu parecer, assim manifestou-se:

Independentemente de ter apresentado ou não manifestação acerca do interesse na conciliação compete ao juiz antes de extinguir o processo por abandono determinar a intimação pessoal especificamente para este fim, ou seja, ainda que se admitisse que não houve manifestação acerca da conciliação, o Estado deveria ter sido previamente intimado sobre a possibilidade de extinção do feito.

Sobre o assunto, o artigo
267, III, §1º, do CPC/73 (vigente à época da sentença) dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito
:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...)

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
. (grifo nosso).

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência de inação processual, ou seja, quando deixam de promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito, permanecendo inerte ao comando judicial.

No caso em questão, ao determinar uma providência e constatando-se a ausência do seu cumprimento,
o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no abandono de causa, se tivesse intimado pessoalmente os apelantes para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do referido artigo, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção do processo por abandono de causa, há imprescindibilidade dessa prévia intimação pessoal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA E NÃO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - ARTS. 267, III E 47, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 267, §1º CPC. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - ART. 231, II, DO CPC.

1. É vedado ao Magistrado extinguir o feito por abandono de causa, antes de proceder a intimação pessoal da parte para, em 48h (quarenta e oito horas), se pronunciar acerca do interesse no prosseguimento do feito
.

2. A citação editalícia é medida cabível devido à peculiaridade do caso em que o litisconsorte se encontra em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC);
3. Caracterização de vício insanável ante a falta de intimação pessoal da parte para extinção do feito; 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada
.

(TJPA, 2017.05363324-11, 184.803, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DO APELANTE VIA EDITAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, III, §1º, DO REVOGADO ESTATUTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É imprescindível a intimação pessoal do autor para que se extinga o processo com base no art. 267, III, do CPC/73, vigente à época, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 2
. No caso, inexistindo intimação pessoal do Município apelante para se manifestar sobre o prosseguimento no feito, descabe a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. Apelo conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença desconstituída
. À unanimidade.

(TJPA, 2017.05370651-49, 184.555, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-15). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA PARTE. ART. 267, III DO CPC. INCIDÊNCIA DO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO §1° DO ARTIGO 267, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impossibilidade de extinção do feito sem a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em atendimento ao §1º, do art. 267, do Código de Processo Civil/73. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO para anular a Sentença nos termos do voto da Desembargadora relatora
. À unanimidade.

(TJPA, 2017.04889544-10, 183.111, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-16). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 267, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ANTES DE DECLARAR A EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, § 1º, CPC.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.03253853-47, 178.741, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, NCPC. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZ A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 - Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, em respeito ao que preceitua o §1º do art. 485, do NCPC
;

2 - O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3 -
Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito
. 4 - Recurso Adesivo prejudicado, considerando que a sentença foi anulada. Recurso não conhecido.

(TJPA, 2017.01114918-11, 172.027, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

Desta forma, considerando que o juiz a quo deixou de atender ao comando do §1º do art. 267 do CPC/73, e,
descaracterizada a inércia do Apelante e constatado erro de procedimento na extinção do feito
, a nulidade da sentença é medida que se impõe,
com a continuidade regular do processo na origem.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença,
bem como, determino a remessa d
os autos ao Juízo de origem para a continuidade do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020